Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-74.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000061-74.2021.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1007083-04.2020.8.11.0055)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: JOSE VALDECI ESTEVES
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por JOSE VALDECI ESTEVES, contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela para a sua promoção na carreira, aduzindo da obrigação do ente governamental em assim proceder, diante da necessidade do solicitante, pugnando pela concessão da liminar que outrora fora negada pelo magistrado de 1o grau.
Relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Observa-se que a decisão do magistrado de origem o foi com base em precedentes de vedação da Lei no caso de reclassificação da promoção, o qual compartilha do entendimento este Relator:
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDORES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO 1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1o da Lei n. 9.494 /97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens...". (STJ, AgRg no REsp 1372714/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA - p.: 24/10/2013) 2. Inobservado na instância de origem a vedação prevista na referida Lei 9.494 /97, impõe-se a desconstituição da decisão agravada. 3. Unânime.
(TJRR - Agravo de Instrumento: AgInst 0000160007357 0000.16.000735-7 Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 09/08/2016, p.44).
A informação omitida tanto da inicial do feito principal, quanto do presente Agravo de Instrumento, do motivo do Autor ter sido aposentado antes de ser promovido é de grande relevância para o deslinde do feito, tendo em vista existir grande risco de irreversibilidade em caso de concessão da progressão funcional do Agravante.
Desta feita, não se observa a possibilidade mínima da concessão da antecipação de tutela almejada, ante a ausência dos requisitos do artigo 300 e seguintes do NCPC.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA, mantendo-se inalterados os termos da decisão de 1o grau.
Comunique-se ao magistrado de origem sobre a presente decisão e para que, também, no prazo de 10 (dez) dias apresente as suas informações.
Intimem-se as partes agravadas, para que, caso desejem apresentem as contrarrazões.
Desnecessário o envio do feito ao representante do Ministério Público, nos moldes do Ofício 85/2017, de onde, o mesmo poderá se manifestar em sede de eventual sessão de julgamento, acaso se evidencie interesse.
Após, voltem-me conclusos para agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator